Tribunal: TJPA
Processo: 0000561-22.2018.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000561-22.2018.8.14.0036

APELANTE: JUCELINO SILVA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: EDUARDO CORREIA GOUVEIA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA FORMAL DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA POR DEPOIMENTO POLICIAL E CONFISSÃO DO CORRÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa. A defesa requereu, a nulidade do reconhecimento pessoal e das provas dele derivadas, com absolvição por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a absolvição por ausência de comprovação da autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal e contamina a condenação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria delitiva e sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não enseja nulidade automática do reconhecimento pessoal quando a condenação se ampara em outros elementos probatórios independentes e judicializados, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A alegação de nulidade não se sustenta diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto, incidindo o princípio do
pas de nullité sans grief.

5.

A condenação encontra respaldo em prova oral produzida sob o crivo do contraditório, notadamente no relato firme, coerente e linear da vítima, que descreve a dinâmica do crime, reconhece os agentes e aponta a atuação conjunta dos autores.

6.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, especialmente quando harmônica com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

7.

O depoimento do policial responsável pelas diligências corrobora a versão apresentada pela vítima sobre a recuperação da res furtiva e a identificação dos envolvidos, conferindo coerência externa à narrativa acusatória.

8.

A confissão do corréu acerca da participação conjunta na empreitada criminosa reforça a conclusão quanto à ciência e adesão consciente e voluntária do apelante ao
iter criminis
.

9.

A versão defensiva de que o apelante apenas prestava serviço de mototáxi e desconhecia a intenção criminosa do corréu mostra-se inverossímil e contraditória com suas declarações anteriores e com o contexto fático demonstrado nos autos.

10.

A ausência de apreensão direta da
res furtiva
em poder do apelante não afasta sua responsabilidade penal, pois sua conduta de aguardar o corréu, assegurar a fuga e conduzi-lo após a subtração, evidencia participação consciente na execução do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida, por si só, o reconhecimento pessoal quando a condenação está amparada em outros elementos probatórios autônomos e produzidos sob contraditório.

2.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui aptidão para fundamentar condenação em crimes patrimoniais.

3.

A participação do agente que assegura a fuga do executor material e adere conscientemente à dinâmica delitiva configura coautoria no crime de roubo.

4.

A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo à defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; CPP, arts. 155, 226 e 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 956371/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 19.03.2025, DJEN 25.03.2025; STJ, AgRg no HC 906651/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024, DJe 05.11.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0816521-78.2023.8.14.0401, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 25.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JUSCELINO SILVA DA SILVA
, representado por advogado, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no art.
157, §2º, I e II, do Código Penal
.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi condenado
(ID 25217862)
à pena de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser
cumprida em regime inicial semiaberto
,
mais o pagamento de
e
54 (cinquenta e quatro) dias-multas
,
como incurso
nas sanções punitivas do
art.
157, §2º, II, do Código Penal
,
razão pela qual interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais (ID 31962846), a defesa asseverou
pela declaração de nulidade do reconhecimento pessoal do apelante e de todas as provas decorrentes, nos termos do art. 386, VII do CPP.
Subsidiariamente, requereu a absolvição
com supedâneo na inexistência de comprovação de autoria delitiva, com fulcro no art. 386, V, do CPP.

Em contrarrazões, o
Parquet
pleiteou pelo improvimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença do juízo
a quo
(ID
31962852).

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradoria, na condição de
Custo Legis,
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 33739241).

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório
. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação encontra-se adequado, tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O
, por conseguinte
.

2. DO MÉRITO

2.1 DO PEDIDO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA.

A defesa alega que o reconhecimento pessoal do apelante foi ilegal pois não teria observado o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal no momento de sua realização. Desse modo, sustenta que inexistem provas independentes do ato viciado sobre a autoria delitiva do apelante, motivo em que requer a declaração de nulidade do reconhecimento e de todas as provas dele decorrentes, com a consequente absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Todavia, a tese absolutória não merece acolhimento.

Embora a defesa sustente que o Superior Tribunal de Justiça possua entendimento no sentido de que o reconhecimento pessoal, realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não pode, isoladamente, fundamentar decreto condenatório, a jurisprudência mais recente aduz que eventual inobservância do referido dispositivo, não enseja em nulidade automática, especialmente quando o édito condenatório encontra respaldo em outros elementos probatórios autônomos e judicializados, conforme os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. TESE NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 964 .494/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 04/02/2025, DJEN de 11/02/2025). 2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o reconhecimento fotográfico viciado não é apto a desconstituir a autoria delitiva quando o convencimento do julgador se ampara concomitantemente a outros elementos probatórios independentes que instruem o feito
. 3. A ausência de análise da matéria suscitada pelas instâncias ordinárias impede o conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 4. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada. 5 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 956371 SP 2024/0407923-6, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 19/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025, destaquei).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APTOS A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, condenado por crime de roubo majorado, com fundamento em nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado sem observância do art. 226 do Código de Processo Penal (CPP). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) A admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para reexame de decisão transitada em julgado. (ii) A validade da condenação com base em reconhecimento pessoal sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, considerando a existência de outros elementos probatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, especialmente após o trânsito em julgado da condenação, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 4.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara no sentido de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento de pessoa, por si só, não invalida a condenação, desde que existam outras provas robustas que confirmem a autoria delitiva.
5.
No caso, além do reconhecimento pessoal, a condenação foi fundamentada em outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, como depoimentos de testemunhas e da vítima, e provas materiais, tornando legítima a condenação
. 6. Rever a decisão das instâncias ordinárias demandaria uma reanálise do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 906651 SP 2024/0134234-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024, destaquei).

No caso concreto, ainda que se relativizasse o reconhecimento extrajudicial, a condenação não se sustenta exclusivamente nele, mas em conjunto probatório harmônico. Destaca-se que o juízo fundamentou a sentença em provas produzidas sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, motivo em que não há violação do art. 155 do CPP, tendo em vista que a referência a elementos inquisitoriais se deu apenas como reforço contextual, não como fundamento exclusivo da condenação.

A vítima apresentou relato firme e coerente acerca da dinâmica criminosa, tanto na fase de inquérito quanto judicial, destacando que se encontrava na frente de sua residência quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que um dos agentes desceu do veículo portando uma faca exigindo a entrega do celular, subtraindo-o em seguida.

Além disso, informou que o fato ocorreu por volta das 22h, em local devidamente iluminado,
o que lhe permitiu visualizar e reconhecer os autores, destacando que o carona, residia nas proximidades, ao passo que o segundo foi posteriormente reconhecido no contexto das diligências policiais, sendo ambos apresentados à autoridade policial e reconhecidos na delegacia
. Por fim, a autoridade policial foi acionada, ocasião em que foram iniciadas diligências que culminaram na localização dos envolvidos e da res furtiva.

Acerca da palavra a vítima possuir especial relevância nos crimes patrimoniais, este Egrégio Tribunal já decidiu:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Emerson dos Reis Maia contra sentença da 10ª Vara Criminal de Belém que o condenou pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 69), fixando a pena em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa. A defesa alegou ausência de provas quanto à autoria e materialidade, bem como inexistência de comprovação do uso de arma, pleiteando absolvição ou exclusão da majorante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação do réu; (ii) estabelecer se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo afasta a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A prova da materialidade e da autoria resulta dos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados pelo testemunho de policial militar presente na ocorrência, além do reconhecimento do réu no local do crime e em juízo. 4.
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, tem especial relevância quando harmônica e consistente, podendo, por si só, fundamentar a condenação
. 5. O testemunho policial prestado em juízo possui validade probatória, devendo ser avaliado à luz dos critérios de coerência e consonância com os demais elementos dos autos. 6.A apreensão e a perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a configuração da majorante, bastando prova testemunhal segura acerca do seu uso, conforme reiterada jurisprudência do STJ. 7. No caso, as vítimas relataram de forma firme e convergente a utilização de arma de fogo no assalto, o que justifica a manutenção da causa de aumento. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância nos crimes de roubo e pode fundamentar a condenação.
2.O depoimento de policiais prestado em juízo tem validade como meio de prova e deve ser considerado em conjunto com os demais elementos probatórios. 3. A incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal independe da apreensão e perícia da arma de fogo, sendo suficiente a prova testemunhal segura sobre o seu uso no crime. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º-A, I; CP, art. 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre (i) a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais; (ii) validade probatória do depoimento policial; (iii) desnecessidade de apreensão e perícia da arma para configuração da majorante do roubo. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos________ dias do mês de _________ de 2025.Este julgamento foi presidido por ____________________________. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0816521-78.2023.8.14.0401 - Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-09-25, destaquei)

A narrativa apresentada pela vítima foi corroborada pelo depoimento do policial Jaime Souza Nunes, responsável pelas diligências e prisão, bem como pelos próprios sentenciados. Vejamos:

A testemunha
Jaime Souza Nunes
, aduziu “
lembro dessa ocorrência, a mãe da vítima nos procurou e deu as características das duas pessoas que tinham roubado o celular, aí pelas características a gente saiu atrás e conseguimos encontrar o aparelho celular na casa de um rapaz que não lembro o nome dele, mas é que marido da Gilmara, aí através dele chegamos na outra pessoa”. Em seguida
,
“conduzimos (eles) para a delegacia”.

O corréu
Emerson Cardoso da Costa
afirmou que a acusação era verdadeira, que estava em uma moto com “Gito” durante a subtração do celular.

O apelante
JUSCELINO SILVA DA SILVA
, por sua vez, aduziu que
“(...) quando levava o acusado Emerson Cardoso para casa, este teria dito “para aqui, estava escuro, aí eu parei, ele desceu e disse ‘me espera mais lá na frente’”. Afirma também que “não vi nada” e que apenas esperou mais à frente o retorno do seu passageir
o”.

Desse modo, inexiste qualquer elemento concreto apto a desconstituir a versão apresentada pelo ofendido, a qual permaneceu linear e segura ao longo da persecução penal, inclusive em juízo, sob o crivo do contraditório.

Outrossim, a defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente das alegadas irregularidades do reconhecimento, limitando-se a apontar desconformidades formais, nos moldes do princípio do “
pas de nullité sans grief
”.

Nesse sentido, não há o que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal, e ainda a sua eventual irregularidade formal não compromete a higidez da condenação, uma vez que a autoria delitiva se encontra suficientemente demonstrada por outros elementos probatórios independentes, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
razão pela qual rejeito a tese absolutória.

No mesmo sentido, a defesa alega inexistência de comprovação da autoria delitiva, motivo em que requer sua absolvição nos termos do art. 386, V, do CPP.

Não assiste razão à defesa. Explico.

A materialidade restou plenamente comprovada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 25217827 – p. 5) em que consta “01(um) aparelho celular J7 de cor branca da marca Samsung 4G DUSOS; 01(uma) moto CG FAN de cor preta sem placa, com chassi n° 2015 9C2JC4110FR305192” e o Auto de Entrega (ID 25217827 – p. 6-7).

Sobre a autoria delitiva, a defesa sustenta que o objeto do roubo não fora encontrado com o apelante, mas sim com o sentenciado
Emerson Cardoso da Costa
, bem como a vítima não teria fornecido as características pessoais dos denunciados à polícia, o que não restou provada a participação do apelante
JUSCELINO

SILVA DA SILVA
no roubo.

Contudo, extrai-se dos autos que a vítima aduziu em juízo que “
(...) compareceu a delegacia, quando os acusados já se encontravam detidos pela prática do roubo. Nesse instante, afirma que “reconheceu” os dois acusados como autores do delito. Por fim, afirma que não sofreu qualquer outro tipo de violência física ou moral e que não mudou nenhum hábito de sua vida por conta dos fatos”.

Em seu interrogatório (ID 25217840), na presença de seu defensor e do Representante do Ministério Público, o apelante
JUSCELINO SILVA DA SILVA
tenta argumentar que estava trabalhando como “mototáxi” e não sabia que o passageiro,
Emerson Cardoso da Costa
, planejava assaltar a vítima, bem como que no momento da suposta abordagem “não viu nada” e no retorno do passageiro, o deixou em sua casa e posteriormente seguiu para a sua residência.

Cumpre destacar que, embora o acusado
JUCELINO SILVA DA SILVA
não tenha sido flagrado na posse direta da
res furtiva
, tal circunstância, por si só, não afasta sua responsabilização penal. Isso porque restou plenamente comprovado que ele estava na companhia do corréu
Emerson Cardoso da Costa
durante a empreitada criminosa, circunstância que corrobora a narrativa da vítima quanto à atuação conjunta de dois agentes na prática delitiva.

De igual modo, não merece credibilidade a versão apresentada em juízo no sentido de que desconhecia a intenção criminosa de seu passageiro. Além de tal narrativa mostrar-se destituída de respaldo probatório, ela é frontalmente contraditada por suas próprias declarações prestadas na fase inquisitorial, ocasião em que afirmou que
Emerson

Cardoso da Costa
determinou a parada da motocicleta, desceu, subtraiu o aparelho celular da vítima e, logo em seguida, retornou ao veículo para empreender fuga, tendo, inclusive, afirmado que permaneceu no contexto da ação sob a alegação de receio de que o corréu estivesse armado.

Soma-se a isso o fato de o próprio corréu
Emerson Cardoso da

Costa
ter declarado que
JUCELINO

SILVA DA SILVA
presenciou a subtração e, ainda assim, conduziu-o até sua residência, circunstância que evidencia ciência inequívoca da prática delitiva e adesão voluntária à empreitada criminosa.

Outrossim, quanto a narrativa apresentada de que
JUSCELINO

SILVA DA SILVA
não teria presenciado a exibição de arma ou ouvido expressamente a ameaça dirigida à vítima, a sucessão dos acontecimentos e sua conduta posterior de assegurar a fuga do executor tornam inverossímil a tese de desconhecimento, revelando, ao contrário, que participou ativamente, não sendo um mero espectador.

Assim, em face das provas orais e materiais produzidas nos autos, restou plenamente comprovado que o recorrente

JUSCELINO SILVA DA SILVA
participou do crime ora em análise,
sendo incabível a tese sustentada pela defesa
acerca da inexistência de comprovação de sua autoria.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026